Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADITIVOS VERBAIS AO CONTRATO DE EMPREITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentados nas razões do recurso de apelação argumentos capazes, em tese, de atacar e de modificar a sentença hostilizada, tem-se por satisfeito a exigência de dialeticidade recursal, de maneira que o conhecimento do recurso é medida que se impõe.
2. “3. Não há cerceamento de defesa quando é sanado o vício de ausência de intimação a uma das partes, com nova intimação e realização de nova perícia técnica, acompanhada dos assistentes técnicos de ambas as partes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.” (Acórdão 1946480, 0732582-08.2021.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) 2.1. Sendo desnecessária a produção de prova oral uma vez que as questões de fato já estavam elucidadas pela prova pericial, não se verifica cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a colheita de tal prova.
3. Demonstrado pela prova pericial que os aditivos verbais ao contrato de empreitada não foram executados de maneira adequada, é de rigor a aplicação do que disposto no artigo 476 do Código Civil para afastar a cobrança da construtora por tais serviços.
4. Apesar de não apresentado orçamento para a implantação da caixa d ́água em obra residencial pela construtora, tal serviço foi executado e, por óbvio, é essencial em qualquer residência, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, deve ser adimplido pelos proprietários no valor apurado pela prova pericial.
5. Salvo disposição contratual em contrário, nas condenações decorrentes de inadimplemento de obrigação contratual, os juros de mora incidente a partir da citação nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e do artigo 405 do Código Civil.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.